Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-56.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016316-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 739.312.411-49 (RECORRIDO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), JESSICA ALVES - CPF: 049.295.681-29 (ADVOGADO), N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.756.200/0001-37 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1016316-56.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

As questões alvo de insurgência por parte da Recorrente são exclusivamente de direito, de modo que se mostra desnecessária a realização da audiência de instrução, sendo suficiente o lastro probatório constante nos autos. Registro que se limitou o recorrente a novamente repisar que não recebeu valores, porém, como dito na sentença existem vários sistemas operacionais de máquinas de cartão, não sendo o apresentado pelo recorrente o único, não sendo suficiente a demonstrar que não tenha recebido tais valores, ainda mais quando apontados como descontados na conta do autor, bem como, pela ausência de demonstração do recorrente acerca da eventual venda realmente realizada, de onde, certamente tem câmeras de segurança que poderiam muito bem ter sido juntado aos

autos imagens do dia, porém, não aportou nada nesse sentido, valendo-se da inversão do ônus da prova que sempre milita em favor do consumidor, como no presente caso. A reclamada ora fala na contestação que fez a venda e ora diz que pode ter ocorrido o estorno em momento posterior, porém, sem provas. Preliminar rejeitada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – OPERAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO – ACUSAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO – OPERAÇÃO DEBITADA NA CONTA DA CONSUMIDORA – RECUSA DE REEMBOLSO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alega que no dia 16/03/2021 se deslocou até o estabelecimento comercial da Recorrente, de onde buscou realizar compra de mercadorias, sendo que, para o pagamento, foi utilizado cartão de sua titularidade.

Todavia, aponta que, muito embora tenha inserido o cartão e digitado a senha, a operação não foi autorizada, de modo que buscou ser efetivada em outras maquinetas disponíveis no local.

Sem sucesso, a autora foi orientada a verificar seu extrato bancário, de onde observou o lançamento da compra. Compareceu ainda na agência bancária, de onde confirmou a efetivação da transação, de modo que retornou ao estabelecimento comercial demandado a fim de ser reembolsada, não logrando sucesso, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em defesa, a parte Recorrente se limita a discorrer sobre a ausência de responsabilidade sobre o fatídico, de onde defende que esta deve recair às instituições financeiras.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo e uma vez inserida na cadeia dos serviços tidos por defeituosos, responde a Recorrente de forma solidária e objetiva pelos danos causados à consumidora, de forma que não se sustenta sua defesa.

Saliento, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde responde a Recorrente independentemente de existência de culpa.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais mantida, nos termos da sentença, no valor de R$ 40,69 (quarenta reais e sessenta e nove centavos),

vez que a parte autora pagou por mercadoria que não recebeu e, ao constatar a efetivação da operação, não logrou êxito em reaver o valor despendido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se configura na medida em que a consumidora não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023